Tribunal: TJPA
Processo: 0808995-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808995-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA SUELY MELO DA COSTA

AGRAVADO: JOAQUIM CARLOS MIRANDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808995-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA SUELY MELO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DARIO RAMOS PEREIRA - PA19024-A

AGRAVADO: JOAQUIM CARLOS MIRANDA GOMES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do executado, sob o fundamento de que a controvérsia está submetida ao Tema 1.230 do STJ, que trata da possibilidade de penhora de verbas de natureza alimentar para satisfação de dívidas não alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se a decisão de primeiro grau poderia aplicar a suspensão decorrente do Tema 1.230 do STJ; determinar se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, diante da alegada existência de sobra financeira e da frustração de outras tentativas de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria decorre de comando legal expresso no art. 833, IV, do CPC, o qual protege verbas de natureza alimentar destinadas à subsistência do devedor e sua família, sendo excepcionada apenas nas hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo.

4.

No caso concreto, a dívida executada não possui natureza alimentar, tampouco restou demonstrado que os rendimentos do executado ultrapassam cinquenta salários mínimos mensais, de modo que não se configuram as exceções legais à impenhorabilidade.

5.

A suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.230 refere-se a recursos especiais e agravos em recursos especiais, não se aplicando automaticamente a decisões proferidas por juízos de primeiro grau, mas isso não afasta a aplicação da norma legal que confere impenhorabilidade às verbas pretendidas para constrição.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reafirma que proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas, que não se aplicam ao presente caso.

7.

Cabe ao exequente adotar diligências que não incidam sobre bens ou rendas protegidas por expressa vedação legal, não sendo possível relativizar a impenhorabilidade com base apenas em eventual sobra mensal ou em alegada demora no cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis para pagamento de dívidas não alimentares, salvo quando ultrapassarem cinquenta salários mínimos mensais ou quando se tratar de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, IV e § 2º, do CPC.

2.

A simples alegação de sobra financeira mensal não autoriza a relativização da impenhorabilidade legal das verbas de natureza alimentar.

3.

A suspensão decorrente do Tema 1.230 do STJ não se aplica a decisões interlocutórias de primeiro grau, mas a impossibilidade de penhora decorre da norma legal vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1932231/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.05.2022, DJe 10.06.2022;
TJSC, AI n. 5030373-17.2022.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 11.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por SANDRA SUELY MELO DA COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, sob o fundamento de que a controvérsia relativa à possibilidade de penhora de verbas de natureza alimentar, inclusive para dívidas não alimentares, está afetada ao julgamento do Tema 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não seria possível deferir a constrição pretendida.

Em suas razões recursais (ID 26611151), a agravante sustenta, em síntese: que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar, de forma automática, o entendimento de suspensão decorrente do Tema 1.230 do STJ, porquanto a suspensão abrange apenas recursos especiais e agravos em recursos especiais no âmbito dos Tribunais, não alcançando decisões proferidas em primeiro grau no âmbito de cumprimento de sentença; que, no caso concreto, estão presentes os requisitos para relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravado, uma vez que restou demonstrado que, após o abatimento de suas despesas mensais, sobra considerável valor em sua renda, sendo plenamente possível a constrição de 15% sem comprometer sua subsistência; que a medida é necessária diante das reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito, inclusive com dificuldade de localização do devedor durante mais de quatro anos.

Por fim, pugna pela concessão da tutela recursal, bem como pela reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do agravado.

Em decisão de ID 27159864 foi indeferida a tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 27809319) rechaçando os argumentos da agravante e pugnou pela manutenção da decisão de origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de constrição de proventos previdenciários do executado, na fração de 15%, medida indeferida pelo juízo de origem. A agravante pretende a concessão de tutela recursal para autorizar a penhora pretendida e, ao final, a reforma do
decisum
.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

O art. 83, IV, do CPC dispõe da seguinte maneira:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

No caso concreto, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o crédito executado não tem natureza alimentar, tratando-se de obrigação locatícia, e tampouco há notícia de que a remuneração do executado ultrapasse 50 salários mínimos mensais. Logo, não incide nenhuma das exceções legais que autorizariam a mitigação da impenhorabilidade.

A rigor, a literalidade do art. 833, IV, CPC, impõe vedação objetiva à constrição de verbas de natureza alimentar, entre as quais se inserem os proventos de aposentadoria, por resguardarem o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. A penhora de 15% sobre tais proventos, à míngua de hipótese legal permissiva, não se sustenta.

Inclusive, a jurisprudência pátria é expressa no sentido de ser impenhorável o salário do executado. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA . IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor . 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. AGRAVO DA EXEQUENTE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA COMPROVADA . CARÁTER ALIMENTAR, A TEOR DO INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. EXCEÇÃO DO § 2º NÃO DEMONSTRADA . "Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" são absolutamente impenhoráveis (art. 833, inciso IV, do CPC) e, por isso, não se pode, exceto no caso de "penhora para pagamento de prestação alimentícia" ou se o seu valor ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ( § 2º do art. 833 do CPC), admitir o bloqueio. Não se enquadrando o caso nas exceções do art . 833, § 2º, CPC, não se afigura possível a penhora de verba alimentar da parte executada. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5030373-17 .2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50303731720228240000, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/08/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Lembro que a execução se realiza no interesse do credor, incumbindo-lhe diligenciar na localização de bens ou rendas penhoráveis, por meio dos mecanismos disponíveis ao juízo, sem atingir verbas protegidas pelo manto da impenhorabilidade legal.

Assim, entendo escorreita a decisão do juízo de piso, não merecendo reparos, razão pela qual a mantenho em sua integralidade, lembrando que não há risco de irreversibilidade da decisão.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025